Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-52.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-52.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVIANO HENRIQUE FEITOSA - CPF: 453.161.631-68 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS M
ORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
negou provimento
à apelação
interposta pel
o embargante, mantendo
a
improcedência
d
os pedidos formulados na inicial
.

O embargante

alega
contradição no julgado, relativa à indevida atribuição do ônus da prova ao consumidor, quando, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema n. 1061 do STJ, competiria à instituição financeira demonstrar a autenticidade do contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer a aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema
n.
1061 do STJ, mas concluir que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a distribuição legal do ônus da
prova, mas concluindo, com base no conjunto probatório, que a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação.

5. A prova da efetivação da operação, por meio de documentos, transferências bancárias e comportamento do consumidor,
foi considerada
suficiente para afastar a alegação de fraude ou inexistência do contrato.

6. A pretensão do embargante visa à modificação do julgado, sem a presença de vício, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não se configura contradição em acórdão que, reconhecendo a aplicação do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, conclui que a instituição financeira apresentou prova suficiente da contratação.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 429, II, 1.022, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, e Tema n. 1061
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
SALVIANO HENRIQUE FEITOSA

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de m
inha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação
por ele

interposto
em face da sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Negócio Jurídico Cumulada
c
om Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(id.
279275866
).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição no
julgado
, ao afirmar, de um lado, que não houve prova
da
fraude e, de outro, desconsiderar que competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente após a impugnação expressa do contrato juntado aos autos.

Alega
que a conclusão pela insuficiência probatória
da existência
de fraude na contratação
não se coaduna com
os elementos constantes dos

autos, tampouco com a correta aplicação das normas jurídicas que regem a matéria,

notadamente o disposto no art. 429, II, do C
PC
e a tese firmada

pelo S
TJ
no Tema
n.
1061.

Menciona que desde a petição inicial
deixou claro que

não reconhece a contratação do cartão consignado que deu origem aos descontos em seu

benefício previdenciário, negando

expressa
mente
ter firmado qualquer negócio jurídico

com o banco recorrido, o que foi confirmado em seu depoimento pessoal, colhido em

audiência de instrução
.

Registra que quando do ajuizamento da ação sequer havia sido apresentado contrato e, posteriormente, após a juntada unilateral de documento supostamente contratual, impugnou de maneira categórica a autenticidade do instrumento, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC, que estabelece o ônus da comprovação da autenticidade à parte que produziu o documento.

Aduz que o contrato não foi submetido à perícia ou a qualquer outro meio idôneo de verificação de sua autenticidade e que, ainda assim, o acórdão embargado lhe atribui o ônus de demonstrar a inexistência da contratação, em inequívoca inversão indevida da carga probatória e dissonância da orientação consolidada pelo STJ sobre a matéria.

Defende que a decisão embargada contradiz diretamente o entendimento vinculante da Corte Cidadã e do Código de Processo Civil, pois não só inverte o ônus
da prova
em seu desfavor, consumidor hipossuficiente, como desconsidera a ausência de evidência efetiva da contratação por parte da instituição financeira.

Assevera que
a mera juntada de um documento desprovido

de elementos que atestem a manifestação de vontade do consumidor não tem o condão de

suprir a exigência legal de prova inequívoca, como exige o STJ
.

Com essas considerações, requer
q
ue os embargos sejam acolhidos
para sanar
a
contradiç
ão apontada.

O
embargad
o
apresentou su
as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, subsidiariamente, a manutenção
do
decisum
, por seus próprios fundamentos
(id.
280517854
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante
SALVIANO HENRIQUE FEITOSA
pretende que seja sanada suposta contradição no julgado, relativa à indevida atribuição do ônus da prova ao consumidor, quando, nos termos do
art
. 429, II, do CPC e do Tema n. 1061 do STJ, competiria à instituição financeira
demonstrar
a autenticidade do contrato impugnado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

A questão central do recurso gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, havendo alegação de nulidade por indícios de fraude que, segundo o apelante, não teriam sido devidamente esclarecidos pela instituição financeira.

É relevante observar que, havendo impugnação específica da autenticidade de assinatura constante em documento, recai sobre a parte que o produziu o ônus de demonstrar sua veracidade, conforme estabelece o art. 429, II, do CPC.

Na mesma linha, o Tema n. 1061 do STJ preceitua que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Depreende-se, portanto, que diante da impugnação do autor, compete ao banco demandado o encargo de comprovar que o contrato foi efetivamente firmado pelo apelante.

No caso, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos a “Cédula de Crédito Bancário (
“CCB
”) - Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido pelo BMG” em nome do autor (id. 269950372 - págs. 11/14), a qual contém autenticação eletrônica a ele atribuída, além de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido Pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 269950372 - págs. 5/7), “Anexo - Benefícios do Cartão” (id. 269950372 - págs. 8/9), e “Termo de Consentimento
Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício” (id. 269950372 - pág. 10).

Também foram colacionados comprovantes da operação realizada, notadamente extratos indicando um “saque autorizado” de R$ 1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos) (id. 269950373), importe este que foi transferido para conta bancária de titularidade do apelante, a teor do que se observa do “Comprovante de Pagamento - TED” juntado ao id. 269950373.

Em audiência, colheu-se o depoimento pessoal do recorrente, ocasião em que declarou haver realizado um empréstimo e não ter solicitado cartão de crédito, afirmando desconhecer a existência de um segundo cartão em seu nome (id. 269950881).

Diante desse conjunto probatório, entendo que o banco apelado demonstrou que houve uma relação contratual aceita pelo autor, ainda que este alegue não ter compreendido plenamente a modalidade contratada.

Com efeito, é incontroverso que o demandante recebeu e usufruiu do valor de
R$ 1.164,10 (mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), montante
correspondente ao saque inicial disponibilizado via cartão de crédito consignado e que foi transferido à conta bancária indicada pelo próprio autor no momento da contratação.

Tal circunstância confere lastro objetivo à existência de uma contratação subjacente, somado ao fato de que o apelante não nega ter recebido o dinheiro, tampouco devolveu espontaneamente a quantia, o que corrobora a existência de consentimento pelo menos quanto ao recebimento do crédito.

Ademais, o comportamento do autor enfraquece sua tese de inexistência do negócio, na medida em que suportou descontos mensais em seu benefício durante longo período, sem apresentar qualquer reclamação formal ou tentativa de bloqueio, inércia que constitui forte indício da contratação, especialmente considerando que usufruiu do crédito disponibilizado.

Como bem pontuado na sentença, “o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória”.

À vista disso, não há que se falar em inobservância do Tema n. 1.061 do STJ, visto que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, comprovando a autenticidade da contratação impugnada.

No tocante aos supostos indícios de fraude levantados pelo apelante – discrepância de telefone, endereço e localidade do correspondente bancário – entendo que não se consubstanciam em elementos suficientes para invalidar a contratação frente às demais provas de sua efetividade, notadamente porque o apelante recebeu o valor do crédito em sua conta pessoal, utilizou-o sem contestação imediata e
permitiu
os descontos mensais por longo período, condutas incompatíveis com a alegação de desconhecimento absoluto do negócio jurídico.

Para mais, é sabido que as instituições financeiras recorrem a correspondentes bancários em diversas regiões do país para ofertar crédito consignado, inclusive por meios eletrônicos, e eventuais erros tidos como irrelevantes no preenchimento do contrato não são capazes de, isoladamente, comprometer a validade de todo o negócio, considerando que a identificação das partes e as condições financeiras constam de forma correta no instrumento.

Além disso, consta dos autos uma foto do apelante enviada para concretizar a operação (id. 269950372), restando comprovado o contato direto entre ele e o banco recorrido.

Desse modo, possível equívoco em dado inserido no contrato não se sobrepõe à evidência de que era realmente o apelante quem estava contratando, tanto que a documentação pessoal fornecida permitiu a abertura do crédito em seu benefício previdenciário.

Ressalte-se que, no cenário atual de contratos digitais, a falta de assinatura física não equivale à ausência de vínculo, desde que haja outros meios idôneos de confirmar a concordância do cliente, como ocorreu na espécie.

Ainda, a mera afirmação de que as verificações junto ao Instituto Nacional de Tecnologia e Informação (ITI) foram infrutíferas não é suficiente para desconstituir a validade da contratação, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que corrobore tal assertiva.

Em verdade, percebe-se que o depoimento pessoal do apelante confirma a realização da operação financeira, reforçando a tese de efetiva contratação.

Neste ponto, pertinente dizer que o argumento de que o empréstimo foi efetuado com outra instituição financeira não se sustenta diante das evidências existentes no feito, pois o apelante não apresentou qualquer contrato ou documentação que demonstrasse suposto negócio jurídico com banco diverso.

Ao contrário, vislumbra-se que o valor do crédito foi disponibilizado pelo banco recorrido e transferido à conta do autor, e os descontos questionados estão claramente identificados como provenientes do
BANCO BMG S.A.
(id. 269950351), o que afasta qualquer confusão entre instituições.

Deveras, a mera alegação genérica, desacompanhada de provas, de que teria contratado com outra instituição não é suficiente para infirmar a robusta documentação que demonstra a relação contratual com o apelado.

Assim, tendo a instituição
financeira apresentado
contrato devidamente firmado pelo autor, e considerando que as alegações de fraude não foram suficientemente comprovadas, prevalece a presunção de legitimidade do negócio jurídico.
(...)

Por conseguinte, inexistindo nulidade a ser
reconhecida, inviável
cogitar-se de danos morais ou repetição de indébito, haja vista que os descontos realizados no benefício do apelante decorrem de contratação regular.

Nesse sentir, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SALVIANO HENRIQUE FEITOSA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça de
ferida (art. 98, § 3o, do CPC).
(
...)”
.
(id.
277946860
).

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e específico
a
questão relacionada ao ônus da prova na hipótese de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato.

Com efeito, o
julgado reconheceu expressamente que, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema n. 1061 do STJ, o ônus de comprovar a autenticidade do documento recai sobre a parte que o produziu, no caso, a instituição financeira.

Contudo, após detida análise do arcabouço probatório, este relator concluiu que
o banco embargado
se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, apresentando documentação suficiente para comprovar a existência e validade da contratação, notadamente a Cédula de Crédito Bancário com autenticação eletrônica, Termo de Adesão, comprovantes da operação realizada e da transferência do valor para conta bancár
ia de titularidade do autor
.

Sobre a ausência de perícia técnica suscitada pelo embargante, cumpre ressaltar que tal providência mostrou-se dispensável diante do robusto
conjunto documental já colacionado aos autos, que incluiu não apenas os instrumentos contratuais, mas principalmente comprovantes de transferência bancária e o próprio comportamento do autor ao longo do tempo, elementos objetivos que dispensaram a produção de prova pericial.

Registre-se que o acórdão embargado avaliou criteriosamente a documentação apresentada pela instituição financeira, concluindo pela sua suficiência para demonstrar a autenticidade da contratação, considerando especialmente os dados bancários fornecidos pelo próprio embargante, o recebimento e utilização dos valores e a inércia em questionar os descontos por período considerável.

Ainda, pertinente apontar que
não houve qualquer inversão indevida do ônus da prova em desfavor do consumidor. Ao contrário, reconheceu-se que o encargo probatório cabia à instituição financeira, a qual apresentou documentos suficientes à demonstração da contratação, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Deveras, o
fato de a conclusão não ter sido favorável ao embargante não implica redistribuição indevida da carga probatória, mas juízo de valor sobre o conjunto de provas produzidas.

Quanto ao depoimento pessoal do embargante,
constata-se que foi
devidamente valorado,
conforme expressamente transcrito
no acórdão,

sendo certo
que
suas declarações foram analisadas em conjunto com as demais provas, prevalecendo os elementos documentais objetivos que demonstraram a efetiva transferência dos valores e sua utilização sem contestação por período significativo.

Não se vislumbra, portanto, qualquer contradição no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada, pretendendo, pela via oblíqua dos
aclaratórios
, a revisão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Nesse sentir, a alegaç
ão
de vício no acórdão vergastado se revela infundada, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SALVIANO HENRIQUE FEITOSA
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025